Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0700755-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA RECORRIDO: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA. RESCISÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. I. Viola a boa-fé objetiva o contratante que atua no sentido de obter contratos em benefício próprio antes da notificação acerca da rescisão unilateral do contrato de parceria. II. De acordo com o artigo 413 do Código Civil, cabe ao juiz reduzir equitativamente cláusula penal excessiva e desproporcional. III. Apelações parcialmente providas. A recorrente aponta violação ao artigo 413 do Código Civil, sustentando ser indevida a redução da multa contratual, uma vez que a natureza e a finalidade do negócio entabulado entre as partes não permitiriam sua diminuição. Subsidiariamente, assevera ser desproporcional a redução no percentual fixado pelo decisum objurgado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp/RS n. 2.531.991 (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024